Tribunal: TJDFT
Processo: 0006204-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006204-66.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO GOMES CONDE RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Cobrança. Taxa condominial. Utilização dos serviços fornecidos pelo Condomínio. Enriquecimento sem causa. Taxas condominiais devidas. Sentença mantida. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado do STJ no sentido de ser inexigível a cobrança de taxas condominiais, tendo em vista a declaração de nulidade da assembleia de constituição do condomínio recorrido. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL, OAB/DF 13.801, e LAÍSA BRITO DE SOUSA, OAB/DF 56.526. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL, OAB/DF 13.801, e LAÍSA BRITO DE SOUSA, OAB/DF 56.526. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030